Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, como base no in dubio pro reo, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, em juízo, em consonância com a versão apresentada na delegacia, corroboradas com os depoimentos das testemunhas policiais e os demais elementos do conjunto probatório.

2. Dispensável o reconhecimento do réu, na forma do artigo 226 do CPP, quando inexistem dúvidas da autoria delitiva. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.

3. Recurso conhecido e não provido.